Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Recurso integrativo. Vícios inexistentes. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Requer, para fins de prequestionamento explícito, que haja manifestação quanto aos princípios constitucionais descritos nos art. 5o, V e X, XXXII e art. 170, incisos II, IV e V, sob o fundamento de que tais dispositivos foram violados, o que gerou a fixação de indenização descabida e proporcional.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.
3. A discussão restringe-se à verificação de ocorrência ou não de omissão na decisão embargada e o cabimento de embargos de declaração para fins de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais.

III. Razões de decidir.

4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão. A fundamentação recursal trazida pela embargante traduz revolvimento da discussão quanto ao mérito da demanda, o que não se mostra viável em sede de Embargos de Declaração.
5. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, na forma do Enunciado 125 FONAJE.

IV. Dispositivo e tese.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem condenação em custas se honorários.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão.